Tribunal: STF
Processo: HC 87375
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PENA DE INABILITAÇÃO AO
   EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU LESÃO
   À LIBERDADE LOCOMOÇÃO. INIDONEIDADE DO WRIT. NÃO
   CONHECIMENTO.
1.      A questão de direito tratada neste writ diz
   respeito à eventual nulidade do julgamento do recurso especial
   pelo Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que não se operou
   a prescrição relativamente à pretensão que ensejou a aplicação da
   pena de inabilitação do paciente para cargo ou função pública
   pelo prazo de 5 (cinco) anos.
2.      Esta Corte já teve
   oportunidade de apreciar a questão, concluindo no sentido da
   inidoneidade do habeas corpus para proteção de outros direitos
   que não relacionados à liberdade de locomoção do paciente (HC n°
   84.816/PI, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 06.05.2005).
3.      Não conhecimento de habeas corpus quanto à alegação de o
   aresto do STJ haver mantido como válida a pena de inabilitação
   para função pública, por não constituir esse ponto ameaça à
   liberdade de ir e vir do paciente.
4.      A pena de inabilitação
   para exercício de cargo ou função pública tem natureza
   independente e autônoma em relação à pena estabelecida em razão
   da prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal,
   tal como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (AI-QO n°
   379.392/SP, 1ª Turma, DJ 16.08.2002).
5.      Habeas corpus não
   conhecido.